Tribunal: TJES
Processo: 5009784-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009784-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO SILVA DE FRANCA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado no sentido em que a fuga do suspeito ao avistar a guarnição policial, constitui justa causa de que o mesmo traz consigo elementos ilícitos, o que legitima a abordagem pessoal. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009784-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO SILVA DE FRANCA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANO SILVA DE FRANÇA
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da realização de busca pessoal, sem o respectivo mandado judicial.

Extraio trecho do inquérito policial como síntese fática:

[...] QUE, HOJE, DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO NO BAIRRO BOA VISTA, MAIS PRECISAMENTE NA RUA JOSE DE ALENCAR, A RP 3124 DO BME, COMPOSTA PELOS MILIATRES (SGT SACRAMENTO, CB PACHECO, CB HENRIQUE E SD LENZI) AVISTOU UM INDIVÍDUO QUE POSSUÍA UM VOLUME EM SUA CINTURA QUE APARENTAVA SE TRATAR DE UMA ARMA DE FOGO; QUE, DE IMEDIATO, FOI DADA VOZ DE ABORDAGEM PORÉM O MESMO TENTOU SE EVADIR DA GUARNIÇÃO ENTRANDO NA RUA JOAQUIM MANOEL MACEDO (PARALELA A INICIAL) SENDO ALCANÇADO PELOS MILITARES E ABORDADO LOGO EM SEGUIDA; QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI VERIFICADO QUE O VOLUME INICIALMENTE SEMELHANTE A ARMA DE FOGO SE TRATAVA DE UMA POCHETE DE COR PRETA E QUE NO SEU INTERIOR HAVIA O QUANTITATIVO DE 27 (VINTE E SETE) PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 25 (VINTE E CINCO) PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 09 (NOVE) BOLAS PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A HAXIXE, 02 (DUAS) PEDRAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA CRACK E A QUANTIA DE R$ 119,00 (CENTO E DEZENOVE REAIS) EM ESPÉCIE; QUE, POSTERIORMENTE AO FATO CITADO, O INDIVÍDUO SE IDENTIFICOU COMO LUCIANO SILVA DE FRANÇA, DE 42 ANOS; QUE, DIANTE DOS FATOS, LUCIANO FOI CONDUZIDO A SEGUNDA REGIONAL DE VILA VELHA SEM LESÕES APARENTES PARA QUE FOSSEM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PLANTÃO; QUE INFORMO QUE FOI NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS PARA QUE FOSSE MINIMIZADO O RISCO DE FUGA E RESGUARDADA A INTEGRIDADE FÍSICA DOS MILITARES E DO CONDUZIDO; [...]

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o pleito defensivo não merece prosperar, isso pois o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado no sentido em que, a fuga do suspeito ao avistar a guarnição policial, constitui justa causa de que o mesmo traz consigo elementos ilícitos, o que legitima a abordagem pessoal. Senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA APTA A AUTORIZAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D Je 25/4/2022). 3. A dinâmica que culminou na revista pessoal do recorrido não careceu de fundadas razões, porquanto (a) ocorreu no curso de patrulhamento de rotina, realizado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas; (b) ao avistar a viatura policial, o indivíduo com quem o ora agravante estava conversando empreendeu fuga; (c) realizada as buscas pessoal e veicular, verificaram que o réu possuía 16 porções de crack e 6 porções de cocaína divididos dentro de uma sacola presa embaixo da lataria do veículo, o que culminou na prisão em flagrante delito.
4. Do contexto fático delineado no acórdão recorrido é possível concluir que o comportamento do ora recorrente evidenciou, a partir de dados concretos e objetivos, a fundada suspeita autorizativa da medida invasiva (busca pessoal e veicular), haja vista que, ao avistar a guarnição, em local conhecido como ponto de venda de drogas, o indivíduo com quem conversava empreendeu fuga. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 2.115.792/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024).

Ademais, devo ressaltar que o acusado se encontra respondendo, além da ação penal ensejadora deste presente
writ
, por outras duas de nº 0007717-56.2023.8.08.0035 e nº 0008053-60.2023.8.08.0035, ambas pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra sua personalidade voltada à prática criminosa.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em nulidade da busca pessoal.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.